Tribunal: TJDFT
Processo: 0746968-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSQUIÁTRICA. COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO CLARA E EXPRESSA. ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA.
1. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, mas não lhe é lícito recusar a custear o tratamento de doença alcançada pela cobertura contratual e prescrito pelo médico assistente, pois cabe a este definir qual a melhor terapêutica a ser realizada para o restabelecimento da saúde do paciente.
2. No caso em exame há demonstração de prescrição médica para internação psiquiátrica do agravado, bem como a inequívoca relação contratual entre as partes, em contrato de assistência de saúde.
3. A ausência de prova de contratação prévia, expressa e clara de coparticipação em caso de tratamento que ultrapasse o limite mínimo previsto pela ANS, torna inviável referida cobrança. “a legislação especial admite a configuração de planos de saúde com cláusula de copartipação, inclusive para todos os procedimentos utilizados (art. 16, VIII, do CDC), desde que contratados de forma clara e expressa”. (EDcl no AgRg no AREsp n. 665.631/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgamento em 20/08/2015, DJe 4/9/2015).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.